Tribunal: TJSP
Processo: 1027602-17.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC. Falta de prova da válida emissão das cédulas de crédito bancário e da celebração do contrato de cartão de crédito com RMC impugnados pela autora na causa. Documentos apresentados pelo banco nos autos que, por si só, não consubstanciam prova eficaz da válida vinculação da parte ativa às avenças. Inexigibilidade das obrigações oriundas das cédulas,

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC. Falta de prova da válida emissão das cédulas de crédito bancário e da celebração do contrato de cartão de crédito com RMC impugnados pela autora na causa. Documentos apresentados pelo banco nos autos que, por si só, não consubstanciam prova eficaz da válida vinculação da parte ativa às avenças. Inexigibilidade das obrigações oriundas das cédulas, proclamada. Descontos indevidos realizados em folha de pagamento do benefício previdenciário da autora, que lhe acarretaram sérios transtornos, dada a natureza alimentar de seus proventos. Falha na segurança do serviço bancário. Negligência dos bancos evidenciada. Responsabilidade civil configurada. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Descabimento, no entanto, do pleito de que seja o réu condenado à repetição do indébito em dobro, à falta de prova de que tenha a autora impugnado previamente, pela via administrativa, os descontos efetuados em folha de pagamento do seu benefício previdenciário. Conduta maliciosa e contrária à boa-fé objetiva da instituição financeira não configurada. Repetição simples do indébito determinada, descabida a dobra na espécie. Determinação de que o crédito efetuado pelo banco em conta corrente da autora seja restituído à instituição financeira, com correção monetária desde a data de sua disponibilização e juros de mora contados da citação, autorizada a compensação de valores. Sentença de improcedência reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.